Tribunal: TJMT
Processo: 1021387-28.2024.8.11.0003
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021387-28.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), PAULO SERGIO CARLOS RODRIGUES JUNIOR - CPF: 068.907.651-76 (APELANTE), SAMARA DA SILVA - CPF: 027.819.551-24 (APELANTE), IONE SALETE DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. LIAME SUBJETIVO DEMONSTRADO.
DOSIMETRIA DA PENA
. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO. AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO. CONCURSO DE PESSOAS. DIVISÃO DE TAREFAS EVIDENCIADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de

Rondonópolis/MT que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 61, II, “c”, do Código Penal, à pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, respectivamente, além de dias-multa.

A defesa suscitou nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, absolvição por insuficiência probatória, aplicação da teoria da perda de uma chance probatória, atipicidade da conduta da corré e, subsidiariamente, redimensionamento da pena e afastamento da agravante da dissimulação e da majorante do concurso de pessoas.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se:

I. a irregularidade no reconhecimento pessoal contamina a condenação;

II.

o
conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório;

III. a conduta da segunda apelante configura participação dolosa no delito;

IV. a dosimetria da pena observou os critérios legais; e

V. são cabíveis o afastamento da agravante da dissimulação e da majorante do concurso de pessoas.

III. Razões de decidir:

1
. Eventual irregularidade no reconhecimento pessoal não conduz à absolvição quando a condenação está amparada em provas autônomas e convergentes, como confissão extrajudicial, depoimento judicial da vítima e elementos circunstanciais corroborados por testemunha policial.

2
. A palavra da vítima, firme e coerente, aliada às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, é suficiente para demonstrar autoria e materialidade, afastando a incidência do princípio do
in dubio pro reo
e a alegação de perda de chance probatória.

3.
A pena-base foi fixada com fundamentação idônea, considerada condenação definitiva diversa para maus antecedentes e reincidência, inexistindo bis in idem. O critério de 1/8 sobre o intervalo da pena abstrata mostra-se proporcional e em consonância com a jurisprudência.

4.
Configura dissimulação a conduta de simular condição de cliente para facilitar a execução do roubo. Demonstrada atuação conjunta e divisão de tarefas, correta a incidência da majorante do concurso de pessoas.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja absolvição quando a condenação se fundamenta em provas autônomas, robustas e convergentes.

2. A simulação de condição de cliente para viabilizar o roubo configura a agravante da dissimulação.

3. Demonstrada divisão de tarefas e liame subjetivo, impõe-se a incidência da majorante do concurso de pessoas.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 29, 59, 61, II, “c”, 157, § 2º, II; CPP, arts. 226 e 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no HC 931753/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16/10/2024;

STJ, AgRg no AREsp 1.229.946/PI, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 09/04/2019;

STJ, AgRg no HC 834833/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13/05/2024;

TJMT, Apelação Criminal nº 0031288-90.2019.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 10/02/2026, pub. 19/02/2026;

TJMT, Apelação Criminal nº 1024628-10.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 16/12/2025, pub. 20/12/2025;

TJMT, Apelação Criminal nº 1020229-15.2024.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 10/10/2025;

TJMT, Apelação Criminal nº 1000081-41.2022.8.11.0013, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 06/10/2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA.DRA.HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.LIMA(RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pela Defensoria Pública em favor de
PAULO SÉRGIO CARLOS RODRIGUES JÚNIOR
e
SAMARA DA SILVA,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que os condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea “c”, ambos do Código Penal.

Ao apelante
Paulo Sérgio Carlos Rodrigues Júnior
foi imposta a pena de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
. À apelante
Samara da Silva
foi fixada a pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa.

Nas razões recursais (id. 348302927), a Defesa suscita,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento pessoal do apelante Paulo Sérgio
realizado na fase inquisitorial, por inobservância ao artigo 226 do CPP. No
mérito
, pugna pela
absolvição de ambos os apelantes por insuficiência probatóri
a e pela aplicação da
teoria da perda de uma chance probatóri
a. Especificamente quanto à apelante
Samara
, alega atipicidade da conduta por
ausência de dolo e liame subjetivo
. Subsidiariamente, requer a
readequação da pena-base do recorrente Paulo Sérgio (aplicação da fração de 1/6)
, bem como o
afastamento da agravante da dissimulação
e da
majorante do concurso de pessoas
para ambos.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou pelo
desprovimento
do recurso. (id

348302929)

Na sequência, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do apelo. (id.

351769862)

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMA. SRA.DRA.HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.LIMA(RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, porquanto tempestivo, cabível, nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, e interposto por parte legítima, na forma do artigo 577 do mesmo diploma.

A denúncia narra que:

“(...) No dia 06 de janeiro de 2019, por volta das 22h30min., no estabelecimento comercial denominado Conveniência Progresso, localizado na Rua Aroldo de Campos, 11, bairro Jardim Atlântico, nesta cidade de Rondonópolis, os denunciados PAULO Sérgio Carlos Rodrigues Júnior e SAMARA da Silva, agindo em concurso entre si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, R$ 100,00 (cem reais) em espécie e 1 (uma) carteira de cigarro, avaliada em R$ 3,00 (três reais), em prejuízo da vítima Ione Salete da Silva (...).”
(id. 348302364).”
.

Após regular instrução, o Juízo singular julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, reconhecendo, ainda, a incidência da agravante da dissimulação, fixando-lhes as penas já descritas no relatório.

Passo ao exame das teses recursais.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL

A Defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento realizado em desfavor do apelante
Paulo Sérgio
, ao argumento de que não foram observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, invocando, ainda, a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A
preliminar
, contudo,
não merece acolhimento
.

É certo que a jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores tem atribuído relevo às formalidades do artigo 226 do CPP, notadamente em razão da reconhecida falibilidade do reconhecimento pessoal ou fotográfico quando desacompanhado das cautelas legalmente previstas. Todavia, também é firme o entendimento de que eventual irregularidade do ato não conduz, automaticamente, à absolvição, quando a condenação se apoia em conjunto probatório autônomo, idôneo e convergente.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES DE AUTORIA APTAS A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de
que presentes elementos de prova independentes e suficientes a demonstrar a autoria do delito, a existência de vício no procedimento de reconhecimento pessoal não conduz à imediata absolvição
. 2. No caso em análise, ainda que se repute nulo o reconhecimento pessoal, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de provas suficientes a fundamentar a condenação. Em especial a prova a prova testemunhal, auto de reconhecimento de objetos, laudos de monitoramento da tornozeleira eletrônica, depoimento da vítima e relatórios de investigação. 3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido”.
(STJ - AgRg no HC: 931753 RJ 2024/0273530-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, j. 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024) – Destaquei.

No caso concreto, a imputação dirigida a
Paulo Sérgio
não se sustenta exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial. Com efeito, o apelante confessou o delito em sede policial, descrevendo de modo detalhado a dinâmica do crime, a fuga empreendida em motocicleta e o fato de ter sido alvejado logo após a ação criminosa. Ademais, a corré
Samara
foi localizada ferida nas imediações do local dos fatos, circunstância que corrobora a narrativa acusatória. Soma-se a isso o depoimento judicial da vítima, firme e coerente quanto à atuação conjunta dos agentes.

A jurisprudência desta Corte Estadual orienta-se no mesmo sentido, reconhecendo que o reconhecimento irregular não invalida a condenação quando existirem outros elementos probatórios independentes, suficientes e harmônicos:

“(...) O reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP é inválido como prova autônoma, mas a condenação pode ser mantida quando amparada em provas independentes, robustas e convergentes. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui elevado valor probatório nos crimes de roubo. (...)”.
(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00312889020198110042, Rel. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. 10/02/2026, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/02/2026)

Assim, ainda que se cogitasse de irregularidade no procedimento de reconhecimento, tal circunstância, por si só, não teria o condão de contaminar o feito, haja vista a existência de provas autônomas e independentes aptas a amparar a conclusão condenatória.

Rejeito
, pois, a preliminar.

II – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
(IN DUBIO PRO REO)

A
materialidade delitiva
está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 2019.5378 (id. 348302359, pág. 6-10); Auto de Apreensão da motocicleta Yamaha YBR 125/ED, de placa HSR-2419 (id. 348302359, pág. 18, dos depoimentos colhidos e demais elementos do Inquérito Policial nº 19/2019/DERF (id. 348302359).

A
autoria
, por sua vez, emerge do conjunto probatório produzido na fase inquisitorial e confirmado, no que essencial, sob o crivo do contraditório.

O apelante
Paulo Sérgio Carlos Rodrigues Júnior
, em interrogatório policial, confessou a prática delitiva. Relatou, em síntese, que retornou à conveniência, decidiu anunciar o assalto, subtraiu valores e, durante a fuga, foi atingido por disparos de arma de fogo, esclarecendo, ainda, que
Samara
tinha ciência da empreitada criminosa (id. 348302359, p. 36-40). Em juízo, exerceu o direito ao silêncio.

A apelante
Samara da Silva
, por sua vez, na fase policial, procurou afastar sua responsabilidade, alegando que acompanhava o corréu em razão de programa sexual e que desconhecia a prática do roubo (id. 348302359, p. 50-52). Em juízo, igualmente optou por permanecer em silêncio.

A vítima
Ione Salete da Silva
, ouvida em juízo, apresentou relato firme, coerente e compatível com os demais elementos dos autos. Declarou que a mulher que acompanhava o homem pediu cigarro e, naquele momento, ambos simulavam procurar dinheiro, trocando entre si a informação de quem estaria de posse dos valores. Em seguida, saíram do estabelecimento, como se fossem buscar o pagamento, o que despertou sua desconfiança. Quando tentou fechar a conveniência, ambos retornaram rapidamente; antes que conseguisse concluir o fechamento da porta, ingressaram novamente no local, ocasião em que o homem anunciou o assalto e exigiu a entrega do dinheiro e de cigarros, sob ameaça.

A ofendida afirmou, inclusive, que os agentes fugiram em uma motocicleta e que, logo após a subtração, foram alvejados por terceiros na via pública, tendo a mulher permanecido caída no local até a chegada da polícia.

O policial militar
William Moacir Silva de Oliveira
, ouvido em juízo, confirmou aspectos periféricos da ocorrência, notadamente o atendimento da chamada policial, a informação de que houve disparos de arma de fogo e a localização de
Samara
ferida nas proximidades. Embora seu depoimento não constitua prova direta da dinâmica executória do roubo, serve para corroborar o contexto fático subsequente à ação criminosa e a vinculação da corré ao episódio delitivo.

Nesse cenário, a versão defensiva mostra-se fragilizada. A tese de que
Samara
seria mera acompanhante sexual, alheia ao delito, não encontra respaldo no acervo probatório. Ao contrário, as circunstâncias evidenciam atuação conjunta e consciente: ela compareceu ao local com o corréu, participou da simulação inicial que antecedeu a execução do crime, retornou ao estabelecimento no momento do assalto e foi encontrada ferida logo após a fuga conjunta.

Em crimes patrimoniais, especialmente quando praticados sem a presença de testemunhas presenciais estranhas ao fato, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que harmônica, segura e corroborada por outros elementos de convicção. É precisamente o que se verifica no caso.

Nesse sentido:

“(...) 4. O pleito de absolvição por insuficiência probatória deve ser negado, pois
a palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando em consonância com o restante do conjunto probatório (depoimentos policiais
, apreensão de vestimentas e veículo do crime), possui especial valor probante, sendo o acervo probatório robusto e apto a demonstrar a materialidade e autoria delitivas. 5.(...)”.
(TJMT, Ap. Crim, 1024628-10.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, j. em 16/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025).

– Destaquei.

Também não prospera a tese defensiva de aplicação da teoria da perda de uma chance probatória, fundada na ausência de requisição de imagens de câmeras de segurança. A mera não produção de determinada prova não gera, por si só, nulidade ou absolvição, sendo indispensável a demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Não se pode presumir que eventual gravação, se existente, seria necessariamente favorável à Defesa, tampouco que sua ausência comprometeu o exercício da ampla defesa.

Ademais, o acervo oral e documental coligido aos autos mostrou-se suficiente à formação do convencimento judicial, não havendo lacuna probatória que justifique a aplicação da teoria invocada.

De igual modo, não procede a alegação de atipicidade da conduta de
Samara
, por ausência de dolo ou de liame subjetivo. As circunstâncias do caso indicam adesão consciente à ação criminosa, em típica divisão de tarefas, evidenciando unidade de desígnios entre os corréus.

Portanto, o conjunto probatório é seguro e suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, não havendo espaço para a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Mantém-se, assim, o decreto condenatório.

II – DAS TESES SUBSIDIÁRIAS

2.1 – DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE DE PAULO SÉRGIO

No tocante à dosimetria da pena imposta ao apelante
Paulo Sérgio Carlos Rodrigues Júnior
, a irresignação defensiva restringe-se ao critério adotado na primeira fase do sistema trifásico, especificamente quanto à fração de aumento empregada para a exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes.

A Defesa pretende a readequação da pena-base do apelante
Paulo Sérgio
, sustentando que o aumento promovido na primeira fase da dosimetria deveria observar a fração de 1/6 sobre a pena mínima, e não o critério de 1/8 incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.

A irresignação não comporta acolhimento
.

Como se sabe, o artigo 59 do Código Penal não estabelece critério matemático rígido para o incremento da pena-base, cabendo ao julgador, no exercício da discricionariedade juridicamente vinculada, proceder à fixação da reprimenda inicial de forma motivada, observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.

Para melhor compreensão, transcreve-se o trecho pertinente da sentença:

“(...)
4.1. Do réu PAULO SÉRGIO CARLOS RODRIGUES JÚNIOR

4.1.1. Do crime de roubo majorado (Art. 157, § 2º, incisos II, CP)

A pena para o delito de roubo majorado é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

1ª Fase - Circunstâncias Judiciais:

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atenta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

A
culpabilidade
do réu é não desgarra da normalidade. Há registro de
antecedentes
criminais, já que possuía na época dos fatos em apuração, ao menos 2 (duas) condenações definitivas, nos autos da execução penal de nº 0008263-50.2017.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de nº 0001345-98.2015.8.11.0064, para valorar negativamente essa circunstância e a condenação será considerada como circunstância agravante da reincidência. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado: “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da multirreincidência autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80); Nada existe de palpável nos autos sobre sua
conduta social
, além do que não existem elementos para aferir sua
personalidade
; o
motivo
do delito se constitui pelo desejo de obter lucro fácil, o que caracteriza a própria tipicidade da figura delitiva do crime de roubo;
as
circunstâncias do crime
são normais a espécie;
comportamento da vítima
entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em vista os antecedentes.

Diante do silêncio do legislador ordinário, “a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (STJ. AgRg no HC 721.066/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

Assim, considerando que o intervalo da pena é de 6 anos (72 meses), cada circunstância judicial equivale, neste caso, a 09 (nove) meses. Diante disso, considerando a negativação de 02 (duas) circunstância judicial, a pena-base deve ser fixada em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias multas
.

2ª Fase - Circunstâncias Legais [agravantes e atenuantes].

No caso existe a circunstância atenuante da
confissão espontânea
(CP, art. 65, II, d), visto que “a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena” (STJ, HC nº 478.741/SP; EDcl no AgRg no HC nº 494295/MS; AgRg no HC nº 483246/SP).

Vislumbra-se, ainda, a
agravante da reincidência
(CP, art. 61, I), visto que o réu foi condenado nos autos n. 0005106-40.2015.8.11.0064 que está juntado aos autos da execução penal nº 0008263-50.2017.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, bem como da dissimulação (CP, art. 61, II, ‘c’)

Consoante dispõe o artigo 67, do Código Penal “no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.

Logo, a atenuante da confissão (de natureza subjetiva, relacionada à personalidade do agente) e a agravante referente da reincidência são, igualmente, circunstâncias preponderantes
, razão pela qual serão compensadas integralmente.

Remanesce a agravante da dissimulação, razão pela qual agravo a pena em 1/6, perfazendo a pena intermediária em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias reclusão e 12 (doze) dias multas.

3ª Fase - Causas de Aumento e Diminuição

Inexistem causas de diminuição da pena a serem consideradas.

Todavia, presente a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, II) enseja a elevação da pena no patamar de 1/3 (um terço), perfazendo em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias multas
.

Sendo assim, torno a pena final do réu
PAULO SERGIO CARLOS RODRIGUES JUNIOR em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias multas.
(...)”.

O juízo sentenciante, constou, em síntese, que o apelante ostentava condenações definitivas anteriores, sendo uma delas utilizada para valorar negativamente os antecedentes e outra para caracterizar a agravante da reincidência. Consignou-se, ainda, a adoção do critério jurisprudencial segundo o qual cada circunstância judicial negativamente valorada corresponde, em regra, à fração de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato.

Tratando-se de roubo majorado, cuja pena varia de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, o intervalo entre o mínimo e o máximo legais é de 6 (seis) anos, equivalentes a 72 (setenta e dois) meses, de modo que 1/8 corresponde a 9 (nove) meses.

No ponto, cumpre esclarecer uma impropriedade material constante na sentença. Embora o magistrado a quo tenha consignado, em trecho isolado da fundamentação, a “
negativação de 02 (duas) circunstâncias judiciai
s”
, a análise da operação dosimétrica revela que, na prática,
apenas uma vetorial (maus antecedentes)
repercutiu no cálculo da pena.

Explica-se:
Tratando-se de roubo majorado, a pena abstrata varia de 4 a 10 anos, resultando em um intervalo sancionatório de 6 anos (ou 72 meses). Adotando-se o critério jurisprudencial de 1/8 (um oitavo) sobre esse intervalo para cada circunstância negativa, chega-se ao patamar de
09 (nove) meses
de exasperação (72 ÷ 8 = 9).

Ao fixar a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses
, o Juízo sentenciante aplicou, matematicamente, o acréscimo correspondente a
apenas uma circunstância judicial desfavorável
. Se tivessem sido valoradas efetivamente duas circunstâncias, a pena-base teria alcançado 05 anos e 06 meses (4 anos + 9 meses + 9 meses), o que não ocorreu.

Portanto, a menção textual a “
duas”
circunstâncias configura mero erro material que não prejudicou o réu, pois o quantum da pena imposta reflete estritamente a valoração dos
maus antecedentes
, devidamente comprovados por condenação definitiva distinta daquela utilizada
na segunda fase (reincidência).

Dessa forma, não há excesso a ser decotado nem bis in idem a ser sanado. O acolhimento do pedido defensivo para reduzir a pena implicaria desconsiderar a única circunstância judicial validamente negativa (antecedentes), violando o princípio da individualização da pena.

Neste cenário, inexistindo direito subjetivo do réu à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, critério este não vinculante e menos técnico que a fração sobre o intervalo, mantém-se a pena-base tal como lançada na sentença, porquanto idônea e proporcional.

Mantém-se
, pois,
a pena-base fixada para

Paulo Sérgio
.

2.2 – DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE

DA DISSIMULAÇÃO (ART.61, II, “C”, CP)

A Defesa também requer o
afastamento da agravante
prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

Sem razão
.

A dinâmica delitiva, tal como delineada pela prova oral, demonstra que os agentes ingressaram inicialmente no estabelecimento simulando a condição de clientes, pedindo cigarro e aparentando procurar dinheiro, com o nítido propósito de reduzir a vigilância da vítima e avaliar o ambiente. Em seguida, saíram momentaneamente e retornaram, ocasião em que anunciaram o assalto.

Tal comportamento revela o emprego de expediente ardiloso destinado a ocultar a real intenção criminosa, surpreendendo a ofendida e dificultando sua reação. Trata-se, em essência, de dissimulação apta a justificar a incidência da agravante reconhecida na sentença.

A propósito, esta Corte tem admitido a incidência da referida circunstância em hipóteses análogas:

“(...) 4. Preserva-se a agravante da dissimulação, pois comprovado que o réu simulou ser cliente do local vitimado para ocultar sua intenção criminosa e subtrair os bens. 5. (...)”.
(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10202291520248110042, Rel. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, j. 10/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2025).

Logo, a manutenção da agravante é medida que se impõe.

2.3 – DO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS

Também não procede o pedido de afastamento da majorante do concurso de pessoas, prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

É cediço que, para a configuração do concurso de agentes, exigem-se pluralidade de condutas, relevância causal de cada uma delas, identidade de infração penal e liame subjetivo entre os envolvidos. No caso dos autos, tais requisitos restaram plenamente demonstrados.

A prova oral evidencia atuação coordenada dos corréus, com divisão funcional de tarefas. Enquanto
Paulo Sérgio
executava a grave ameaça e conduzia a subtração,
Samara
prestava auxílio direto à empreitada, participando da simulação inicial, aderindo à execução do delito e integrando a fuga subsequente. Sua conduta, portanto, não foi periférica nem acidental, mas relevante para o sucesso da ação criminosa.

Nesse sentido:

“(...) 2. São requisitos do concurso de pessoas a pluralidade de agentes e de condutas, o liame subjetivo entre eles, a relevância causal de cada conduta e a identidade de infração. (...)”.
(STJ - AgRg no AREsp: 1229946 PI 2018/0003981-9, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j.

09/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2019).

Também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a tese de participação de menor importância quando evidenciada nítida divisão de tarefas entre os agentes:

“(...) 2.
O entendimento adotado pelo Tribunal encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "[n]ão incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva
, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" (AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013). 3. Assim, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo CP, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio tentado, conforme o entendimento consagrado por este Sodalício,
havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
. De toda forma, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. (...)”
.(STJ - AgRg no HC: 834833 PR 2023/0224230-0, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, j. 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024). – Destaquei.

Do mesmo modo, esta Corte Estadual vem decidindo que:

“(...) O concurso de pessoas caracteriza-se pela divisão de tarefas e atuação conjunta, legitimando a incidência da majorante do art. 157, § 2º, II, do CP. (...)”.
(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10000814120228110013, Rel. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. 06/10/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2025)

Dessa forma, demonstrada a coautoria e o liame subjetivo entre os apelantes, deve ser preservada a majorante do concurso de pessoas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO a preliminar suscitada
e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em favor de
PAULO SÉRGIO CARLOS RODRIGUES JÚNIOR e SAMARA DA SILVA,
mantendo incólume a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026